Tribunal: TJPA
Processo: 0819797-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819797-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. REVOGAÇÃO DA FIANÇA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental em que se pleiteia a isenção do pagamento ou redução do valor fixado, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOELSON DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, proferido no auto de prisão em flagrante n. 0800772-23.2022.8.14.0056.

Em inicial, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180 do CP e arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 20 salários-mínimos. Em razões de direito, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal haja vista que o elevado montante fixado a título de fiança inviabilizou o seu pagamento pelo coacto, diante da incapacidade financeira alegada, evidenciada através das únicas fontes de renda do paciente como taxista e pescador artesanal, permanecendo preso em decorrência de ser economicamente hipossuficiente. Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da isenção ou redução da fiança ao patamar de 5% (cinco por cento) do valor arbitrado.

A liminar foi parcialmente deferida para reduzir a fiança arbitrada ao valor correspondente a 2/3 (dois terços) de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do art. 325, §1º, inciso II, do CPP, consoante decisão de ID n. 12169546.

Em petitório de ID n. 12219869, o impetrante comunicou que o juízo impetrado concedeu a liberdade provisória sem fiança ao paciente, ocorrendo a perda de objeto do presente
writ.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 12263580, noticiando a revogação da fiança e a liberação do paciente, acostando a decisão concessiva da liberdade provisória aos autos (ID n. 12263581).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da presente ordem de
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 12299144).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais brasileiros, no sentido de que sendo revogada a fiança arbitrada, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de isenção ou redução do seu valor, diante da perda do objeto do
writ,
consoante julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. 1.
A revogação da fiança na origem torna prejudicado o exame do habeas corpus, que postulava o afastamento/redução da contracautela, ante a perda superveniente de objeto
. 2. Habeas corpus prejudicado por perda superveniente do objeto. (TRF4,
HC 5029935-79.2022.4.04.0000
, Relatora Desa. GISELE LEMKE (Juíza Federal Convocada), OITAVA TURMA, juntado aos autos em 04/08/2022, cf.
https://bit.ly/3IlhJ1l
). (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, independentemente do recolhimento de fiança -
Superveniência de decisão de 1º Grau que concedeu liberdade provisória em prol do paciente, sem recolhimento de fiança, mediante cumprimento de medidas cautelares impostas. Alvará de soltura cumprido. Perda do Objeto.
Habeas Corpus prejudicado. (TJ/SP,
HC 2251612-27.2021.8.26.0000
. Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa. 8ª Câmara de Direito Crimina. DJe: 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3xm5hIl
).
(Grifos nossos).

Na espécie, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 12263580) e pelo impetrante (ID n. 12219869), a fiança arbitrada foi revogada pelo juízo impetrado, sendo concedido ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas do cárcere (ID 12219870), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
habeas corpus,

por perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023